Tribunal: STJ
Processo: 1500774-60.2024.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822806 - SP (2024/0473483-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JHON LUCAS LIMA SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO BEZERRA BASTOS - SP354827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso, em razão da não comprovação da
divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio
da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada nos
termos do art. art. 1.021, § 1o, do CPC, aplicável por força do art. 3o do CPP, impede o
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 1.021, § 1o; CPP, ART. 3o.
STJ,
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
AGRG NO ARESP N. 936.228/SP,
.
REL. MIN. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, J. EM 18/5/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48328704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 629c2fe6-f75d-431f-9404-c9b5bfded1ef

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48328704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 629c2fe6-f75d-431f-9404-c9b5bfded1ef

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822806 - SP (2024/0473483-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JHON LUCAS LIMA SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO BEZERRA BASTOS - SP354827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso, em razão da não comprovação da
divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio
da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada nos
termos do art. art. 1.021, § 1o, do CPC, aplicável por força do art. 3o do CPP, impede o
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental."
Documento eletrônico VDA48329462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:51
Código de Controle do Documento: 1a3c28f1-a663-4d2e-bee9-7260900c3720

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 1.021, § 1o; CPP, ART. 3o.
STJ,
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
AGRG NO ARESP N. 936.228/SP,
.
REL. MIN. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, J. EM 18/5/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 508/511 interposto por contra decisão do
Presidente do STJ que, às fls. 501/502, não conheceu do recurso especial aviado pela
alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, porquanto não comprovada
a divergência jurisprudencial.
No presente agravo regimental, a defesa registra que a controvérsia diz respeito
à aplicação dos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei n. 11.343/06. Afirma que a
quantidade de drogas não justifica o afastamento do redutor, devendo ter uma
unificação dos julgados sobre o tema.
Requer o provimento do agravo regimental com provimento do recurso especial.
Instado a se manifestar, o MPF posicionou-se pelo desprovimento do agravo
regimental, mantendo-se a decisão que negou conhecimento ao agravo em recurso
especial (fls. 525/527).
É o relatório.
VOTO

Não conheço do agravo regimental, uma vez que não foi impugnado o
fundamento da decisão agravada.
A defesa não rebateu o fundamento utilizado pela decisão de não conhecimento
do recurso proferida pela Presidência desta Corte.
A Presidência não conheceu do recurso da seguinte forma:

"Por meio da análise do recurso de JHON LUCAS
LIMA SANTOS, verifica-se que não foi comprovada a
divergência jurisprudencial, porquanto a parte recorrente
sequer indicou acórdão paradigma ou julgado que atenda
os requisitos legais e regimentais necessários ao
conhecimento do apelo, nos termos dos artigos 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça." (fls.
2815/2816)

Por seu turno, no presente agravo regimental, não confronta especificamente a
referida fundamentação
Documento eletrônico VDA48329462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:51
Código de Controle do Documento: 1a3c28f1-a663-4d2e-bee9-7260900c3720

Cabia à parte, neste agravo regimental, demonstrar que no recurso especial,
diversamente do verificado pela Presidência desta Corte, teria condições de ser
conhecido por divergência jurisprudencial, o que não foi feito.
Nestas condições, a defesa não impugnou o óbice aplicado (não comprovação
da divergência jurisprudencial), de maneira que o recurso apresentado é incapaz de
demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, mantendo-a incólume.
Desse modo, o agravo regimental apresentado não ultrapassa o juízo de
admissibilidade igualmente em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ, que
dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa
". Cumpre registrar
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
que a necessidade de impugnação específica é regra contida no art. 1.021, § 1o, do
CPC, aplicável por força do art. 3o do CPP.
Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO
DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS
REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
VISLUMBRADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Agravante não impugnou o
fundamento, consignado na decisão agravada, quanto à
incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra
acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão
criminal.
2. A circunstância de as razões do agravo
regimental estarem dissociadas dos fundamentos do
decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo
Civil (art. 1.021. § 1.o), identicamente reproduzida no art.
259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
3. O princípio da dialeticidade impõe, ao
Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente
circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja
inferior a quatro anos de reclusão.
5. Outrossim, havendo "circunstância judicial
desfavorável
(antecedentes)
e
sendo
o
acusado
reincidente, ainda que não específico, incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP)" (AgRg no
AREsp n. 2.172.247/DF, relator Ministro OLINDO
MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1.a
Região -, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
).
25/11/2022
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
.)
23/3/2023
Documento eletrônico VDA48329462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:51
Código de Controle do Documento: 1a3c28f1-a663-4d2e-bee9-7260900c3720

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
[...]
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2008006/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
.)
7/4/2022
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 2018698/SC, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe
.)
18/3/2022
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto
fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39
da Lei n. 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ.
2. É inviável o agravo regimental ou interno que
deixa de atacar os fundamentos da decisão agravada, de
acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 936.228/SP, relator Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/5/2017
.)
25/5/2017
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INTERPOSIÇÃO
VIA
FAX.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 182
/STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO REGIMENTAL.
[...]
2. Quando da interposição do agravo, o agravante
não cuidou de rebater, de forma específica e eficiente,
nenhum dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. Da mesma forma, aplica-se a Súmula 182
/STJ ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48329462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:51
Código de Controle do Documento: 1a3c28f1-a663-4d2e-bee9-7260900c3720

3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 560.827/MG, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2014
, DJe
.)
18/12/2014
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48329462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:07:51
Código de Controle do Documento: 1a3c28f1-a663-4d2e-bee9-7260900c3720

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0473483-6
AREsp 2.822.806 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014400820248260158 1242024 14400820248260158
144008202482601581242024
14400820248260158124202415007746020248260536 15007746020248260536
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHON LUCAS LIMA SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO BEZERRA BASTOS - SP354827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JHON LUCAS LIMA SANTOS
ADVOGADO
: DIEGO BEZERRA BASTOS - SP354827
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485<14221098458@
2024/0473483-6 - AREsp 2822806 Petição : 2025/0013589-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:44:09
Código de Controle do Documento: C425688C-F8CB-49AD-879C-C27C1DC64A1F